Tribunal: TJDFT
Processo: 0708070-92.2025.8.07.0009
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERASA LIMPA NOME. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES DE ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO NÃO COMPROVADA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora à sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, "para DECLARAR a inexistência da relação de crédito/débito entre as partes referente ao contrato no 123011707763".
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão: direito da autora à indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. Concedo à recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais (ID 77904224) demonstram a sua hipossuficiência (CF, art. 5o, LXXIV, e CPC, art. 99, § 3o).
4. A relação jurídica é de consumo, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90).
5. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que mera disponibilização de proposta de quitação no portal “SERASA LIMPA NOME” não caracteriza conduta ilícita capaz de ensejar reparação por danos morais, uma vez que se trata de plataforma voltada à renegociação entre consumidor e credor (REsp 2.082.766/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe 7/11/2023).
6. O nome da recorrente foi incluído na plataforma “Serasa Limpa Nome” (ID 77903443), ambiente digital voltado exclusivamente à renegociação de dívidas entre credor e devedor. Trata-se de canal de acesso restrito às partes interessadas, mediante cadastramento voluntário, que não equivale à inscrição em cadastros restritivos de crédito, e tampouco configura ato de cobrança vexatória ou abusiva (artigos 42 e 43 do CDC).
7. A inserção de nome na plataforma “Serasa Limpa Nome”, por conseguinte, não tem o condão de gerar dano moral presumido (in re ipsa) e, segundo o contexto, não foram vulnerados atributos pessoais da autora. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1869159, Rel.a Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 27/05/2024.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos.
9. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida.
10. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV, CPC, art. 99, § 3o; CDC, artigos 2o, 3o e 14.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.082.766, Ministra Nancy Andrighi, DJe de 7/11/2023; TJDFT, Acórdão 1869159, Rel.a Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 27/05/2024.